Tribunal: TCU
Processo: 021.522/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15528/2021-TCU-Primeira Câmara Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério da Saúde em favor de Rita de Cassia Martins Freire Xavier. Considerando que os proventos decorrentes do ato em questão contemplam o pagamento da rubrica " DIF. INDIVIDUAL L.12998/14 AP ", no valor de R$ 921,12; Considerando que a parcela em questão é originária de pagamentos do PCCS e deveria ter sido absorvida proporcionalmente aos aumentos remuneratórios resultantes do vencimento/provento básico estabelecidos pela Lei 11.355/2006, no período compreendido entre fevereiro de 2006 até o mês de julho de 2011, conforme a pacífica jurisprudência deste Tribunal sobre a matéria; Considerando que, no caso concreto, a remuneração resultante do vencimento básico (VB, Anuênio e GAE) sofreu acréscimo de R$ 2.340,28, após a implementação completa da reestruturação prevista pela Lei 11.355/2006, montante suficiente para absorver integralmente a rubrica "DIF. INDIVIDUAL L.12998/14 AP", nos proventos da interessada; Considerando que a parcela inquinada não constou da versão original submetida a registro pelo TCU; Considerando que, nesses casos, nos termos do art. 6, §2o da Resolução-TCU 206/2007: Os atos que estiverem dando ensejo, no momento de sua apreciação de mérito, a pagamentos irregulares, mas que não apresentem inconsistência ou irregularidade em sua versão submetida ao exame do Tribunal, serão considerados legais, para fins de registro, com determinação ao órgão ou à entidade de origem para que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as medidas cabíveis com vistas à regularização dos pagamentos indevidos constatados na ficha financeira do interessado. Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU e art. 6o, §2o, da Resolução-TCU 206/2007, em: a) considerar legal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Rita de Cassia Martins Freire Xavier (XXX.254.554-XX), determinando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Ministério da Saúde, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 021.522/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Rita de Cassia Martins Freire Xavier (XXX.254.554-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.1. exclua, dos proventos da interessada, a rubrica " DIF. INDIVIDUAL L.12998/14 AP ", no valor de R$ 921,12, uma vez que a mencionada parcela deveria ter sido absorvida desde a implementação das tabelas decorrentes da reestruturação de carreira dada pela Lei 11.355/2006, fato que ocorreu em julho de 2011; 1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.